Tribunal: TJDFT
Processo: 0004710-64.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DE USUÁRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
1. Os depoimentos em juízo dos policiais, corroborados pelo relato extrajudicial de usuário, são aptos a demonstrar suficientemente a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas.
2. A legislação processual (CPP, art. 155) não impede a utilização de elementos colhidos na fase inquisitorial para embasar o decreto condenatório, mas apenas exige que hajam elementos de convicção, produzidos em contraditório judicial, aptos a fundamentar a condenação.
3. Recurso conhecido e não provido.